Tribunal: TJDFT
Processo: 0721695-85.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721695-85.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELA SOARES FERRAZ DA MAIA APELADO: MARIA SOARES FERRAZ DA MAIA, MARCOS SOARES FERRAZ DA MAIA REPRESENTANTE LEGAL: MAURO SOARES FERRAZ DA MAIA D E S P A C H O Intime-se a Defensoria Pública pela parte interessada MAURO SOARES FERRAZ DA MAIA (ex-curador), acerca do acórdão bem como dos embargos de declaração interpostos pelo apelado/autor MARCO SOARES FERRAZ DA MAIA em face desse decisum, devendo se atentar aos respectivos prazos recursais. Feito, retornem os autos conclusos para análise. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de junho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator